Tribunal: TJDFT
Processo: 0701245-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Execução penal. Transferência do preso para o local em que cometido o crime.

1 - A escolha do local de cumprimento da pena não é direito subjetivo do apenado que, em regra, cumpre a pena no local em que julgado.

2 – Não obstante o art. 103 da LEP recomende que o preso deverá permanecer em local próximo ao seu meio social e familiar, cabe ao juiz competente avaliar a conveniência da medida.

3 - Eventual risco à integridade física que o preso possa ter em presídio do estado em que cometido o crime não é argumento idôneo para evitar a transferência, sobretudo se inexistem elementos concretos que evidenciam a existência do risco alegado.

4 - Ordem denegada. Prejudicado o agravo interno.